Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700345-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM EMBARGADO: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO A autora TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP (ID 45022852) e os réus DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL (ID 45643230) opuseram embargos de declaração contra o acórdão de ID 44422332. Ambos os recursos, caso providos, poderão implicar a modificação do acórdão embargado. Logo, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para que, querendo, no prazo legal, apresentem resposta aos embargos de declaração opostos pela parte adversa. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator